Tribunal: CARF
Processo: 10315.002162/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos casos de declarações de compensações (DCOMP) não homologadas, já se pode partir para a cobrança dos débitos indevidamente compensados, uma vez que nesta situação as DCOMP se constituem em confissão de dívida, o que não se vislumbra no caso de DCOMP considerada não declarada, que requer, se o débito não estiver informado em DCTF, o pertinente lançamento de ofício e dos acréscimos legais devidos (multa de ofício e juros de mora).
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 105. APLICABILIDADE.
Na esteira dos preceitos contidos na Sumula CARF no 105, é inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando há concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o tributo devido no ajuste anual, sobretudo considerando que os anos-calendário sob análise são anteriores a nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dada pela Lei no 11.488/2007.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.002162/2008-58
ACÓRDÃO
1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAJUINA SÃO GERALDO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos casos de declarações de compensações (DCOMP) não homologadas, já
se pode partir para a cobrança dos débitos indevidamente compensados,
uma vez que nesta situação as DCOMP se constituem em confissão de
dívida, o que não se vislumbra no caso de DCOMP considerada não
declarada, que requer, se o débito não estiver informado em DCTF, o
pertinente lançamento de ofício e dos acréscimos legais devidos (multa de
ofício e juros de mora).
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 105. APLICABILIDADE.
Na esteira dos preceitos contidos na Sumula CARF no 105, é inaplicável a
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas quando há
concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o tributo devido
no ajuste anual, sobretudo considerando que os anos-calendário sob
análise são anteriores a nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
dada pela Lei no 11.488/2007.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
2
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a multa isolada em razão da concomitância com a multa de ofício, nos
termos da Súmula CARF n. 105, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
3
CAJUINA SÃO GERALDO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, recorre a este
Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 07-34.007, de 07 de fevereiro de 2014, de e-fls. 452/457,
que julgou procedentes os Autos de Infração, referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurados na sistemática do Lucro Real,
acrescida de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros moratórios, além de multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre os valores mensais em bases estimadas que
deixaram de ser recolhidos, em relação aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, conforme peça
inaugural do feito, de e-fls. 05/23, Relatório Fiscal, de e-fls. 24/33, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 01/12/2008 (AR, e-fls. 38), contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se créditos tributários nos valores discriminados no
processo, com base na legislação de regência elencada nos autos.
De conformidade com o Relatório Fiscal, anexo ao Auto de Infração, o crédito
tributário fora constituído em virtude dos seguintes fatos:
“[...]
4. 2. Com a falta de homologação tácita ou expressa da compensação dos débitos
de estimativas mensais dos anos-calendário 2004 a 2006, demonstrados no anexo
2 a este relatório, somada à falta de base legal para a suspensão da exigibilidade
desses débitos declaradas cm DCTFs retificadoras após o não reconhecimento das
compensações, foi lavrada multa isolada de 50% (cinquenta por cento), sobre o
valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado, na forma do art. 8° da Lei
n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e do art. 2° da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro
de
1996,
formalizada
no
processo
administrativo
n°
10315.002162/2008-58.
4.3. Em virtude da constatação de que parte dos valores informados a titulo de
ill1).1 pago por estimativa e CSLL paga por estimativa nas DIPJs dos anos-
calendário 2004 a 2006 correspondia a informações incorretas, por esses valores
não terem sido pagos nem compensados, os valores de IRPJ a pagar e CSLL a
pagar no encerramento anual foram recalculados, conforme demonstrado no
anexo 3 a este relatório. Além de os saldos negativos apurados nos anos-
calendário 2004 e 2005 serem menores que os declarados, informação que será
repassada à Sarac/DRF/JNE, no ano-calendário 2006 constatou-se que os valores a
pagar desses tributos eram positivos. Uma vez que esses valores positivos de IRPJ
e CSLL da apuração anual não foram declarados cm DCTF, eles foram lançados de
oficio via auto de infração, com multa de oficio dc 75 (setenta e cinco por cento) e
juros Selic, formalizado no processo administrativo n° 10315.002162/2008-58.
[...]”
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
4
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 467/478, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
De início, após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, suscita a
validade da compensação procedida pela contribuinte, sobretudo considerando a existência de
decisão judicial que, conjugada com a legislação de regência, oferece proteção ao pleito da
contribuinte.
Em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigo 2o,
da Lei no 9.784/1999, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurados na
sistemática do Lucro Real, acrescida de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros
moratórios, além de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre os valores
mensais em bases estimadas que deixaram de ser recolhidos, em relação aos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, consoante peça inaugural do feito.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
5
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações e preliminares as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigo 2o,
da Lei no 9.784/1999, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, bem
assim, Relatório Fiscal, além das demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores do tributo ora exigido, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos arquivos digitais e demais
documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar a autuada,
uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
a totalidade da exigência fiscal, suscitando a validade da compensação procedida pela empresa,
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
6
sobretudo considerando a existência de decisão judicial que, conjugada com a legislação de
regência, oferece proteção ao seu pleito.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Conforme
antes
comentado,
a
interessada
apresentou
diversas
argumentações que não podem ser apreciadas neste voto, pois compreendem
aspectos que caracterizam manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que considerou não-declarada a compensação por ela apresentada.
Portanto, embora a autoridade lançadora tenha demonstrado a impossibilidade
da compensação, trata-se de matéria estranha à exigência em estudo. No caso,
parte-se do fato de que compensação foi considerada não-declarada, os débitos
indevidamente compensados estão sendo ora cobrados de ofício, uma vez que a
compensação considerada não acarreta confissão de dívida dos débitos então
pretendidos a sua compensação.
Nos casos de declarações de compensações (DCOMP) não HOMOLOGADAS,
já se pode partir para a cobrança dos débitos indevidamente compensados, uma
vez que nesta situação as DCOMP se constituem em confissão de dívida.
Diferentemente é a situação no caso de DCOMP considerada NÃO DECLARADA,
que foi o caso presente, que requer, se o débito não estiver informado em DCTF,
o pertinente lançamento de ofício e dos acréscimos legais devidos (multa de ofício
e juros de mora).
A base de cálculo da multa de ofício, ora aplicada, é o próprio valor do
tributo/contribuição lançado, nos termos e com a utilização dos percentuais
estabelecidos no art.44 da Lei 9.430/96 que adiante se transcreverá.
Os débitos informados para compensação não estavam declarados em
DCTF, como evidenciado e esclarecido pela autoridade autuante e as estimativas
de IRPJ e de CSLL não foram pagas (e nem suspensa a sua exigibilidade como
afirmou a Recorrente), exigindo-se no lançamento a pertinente Multa Isolada,
além do IRPJ e CSLL apurado no final do período, recalculado, ora exigido.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
7
Em se tratando de falta de pagamento ou recolhimento de
imposto/contribuição, apurada em procedimento de ofício, a autoridade
lançadora deve aplicar a multa de lançamento de ofício, prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não podendo deixar de aplicá-la ou reduzir
seu percentual ao seu livre arbítrio.
De tal sorte, como as multas de ofício estão previstas em ato legal vigente,
regularmente editado, descabida mostra-se qualquer manifestação deste órgão
julgador no sentido do afastamento de sua aplicação/eficácia.
[...]
Equivoca-se, portanto, a Contribuinte ao mencionar que a base legal da
Multa Isolada estaria amparada em instrução normativa.
Ainda, menciona a Impugnante que seria isenta de IRPJ/CSLL em função de
ato expedido pela SUDENE, entretanto nada trouxe aos autos que corroborasse
tal posição, sendo, de certo, estranho que tal ato possa existir, pois se é isenta
não haveria o porque de se proceder à compensação de débito de IRPJ/CSLL.
O princípio que norteia a imputação destas penalidades (artigo supra) tem
o condão de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes
lesivos à coletividade, constituindo-se em instrumento de desestímulo ao
sistemático inadimplemento das obrigações tributárias.
De tal sorte, há que se ter como correta a aplicação da multa de ofício e da
Multa Isolada lançadas de IRPJ/CSLL, conforme consignada nos autos de infração,
bem como correta a exigência de IRPJ e de CSLL.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO
Por derradeiro, inobstante a procedência da exigência fiscal no que diz respeito ao
IRPJ e CSLL, impõe-se reconhecer a impossibilidade de aplicação concomitante da multa pela
ausência de recolhimento do IRPJ e CSLL e da multa pela falta de recolhimento daqueles tributos
sobre a base estimada, com base na jurisprudência da matéria.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
8
Aliás, trata-se da eterna discussão quanto à cumulação de multas isolada e de
ofício, que já fora objeto, inclusive, de Súmula do CARF, em confrontação com a legislação de
regência e o lapso temporal, havendo, até então inúmeros entendimentos a respeito do tema.
De nossa parte, nos filiamos à impossibilidade de aludida “cumulação” de
penalidades e, sem muito alongar sobre a matéria, trazemos à colação excerto do voto condutor
do Acórdão no 1201-002.635, da lavra do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, exarado nos
autos do processo no 16024.720004/2017-26, senão vejamos:
“[..]
Da multa isolada
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa
isolada e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda demanda atenção.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos
compreendidos até 31/12/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial
que sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da
Lei no 9.430/96 (que passou a produzir efeitos a partir de 2007), não haveria mais
espaço para interpretação diversa daquela que afirma a possibilidade da exigência
de multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido imposta a multa de ofício
pela falta de pagamento anual do IRPJ e da CSLL.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007:
[...]
Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa do inciso I é aplicável
nos casos de totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
A multa prevista no inciso II, porém, é passível de exigência sobre o valor do
pagamento mensal de estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
Adotando uma interpretação sistemática, me parece que o mais razoável é
não admitir a cumulação das multas, devendo a infração prevista no inciso II ser
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
9
absorvida quando o caso concreto também se enquadrar na hipótese de multa
mais onerosa (inciso I).
Com efeito, aplicar a multa de ofício de 75% sobre o valor apurado de IRPJ,
juntamente com o principal, e, ao mesmo tempo, pretender exigir a multa de 50%
sobre o IRPJ não antecipado no mesmo período de apuração, representa uma
violação à razoabilidade e proporcionalidade.
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago
supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação
do tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permite que duas
penalidades incidam sobre uma mesma base de cálculo (bis in idem), o que é
vedado no sistema jurídico.
Ao analisar essa matéria, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor
proferido pelo Ministro Humberto Martins, da 2a Turma do STJ (Resp
1.496.354PR. Dje 24/03/2015):
"Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo
somente poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de
renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os
recolhimentos mensais , ainda que configurem obrigações a pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado
ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses
de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas
distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em
consequência de, nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a
título de obrigação tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que
não possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na
medida em que são elas apenas formas de exigência das multas descritas
no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo tributário
que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações
tributárias. De fato, a infração que se pretende repreender com a exigência
isolada da multa (ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por
estimativa) é completamente abrangida por eventual infração que acarrete,
ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê
azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.”
Em decisão mais recente, a C. 2a Turma do STJ ratificou seu
posicionamento, conforme atesta a ementa do seguinte julgado:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
10
TRIBUTÁRIO. [...]. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos casos de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no
percentual de 75% (inciso I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não
se cogitando da sua cumulação.” (Resp 1.567.289RS. Dje 27/05/2016).
Nesse sentido, afasto a aplicação da multa isolada.”
Na hipótese dos autos, tratando-se de anos-calendário (2004, 2005 e 2006),
anteriores à nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dada pela Lei no 11.488/2007, com
mais razão é imperioso afastar a penalidade isolada, em observância aos preceitos da Súmula
CARF no 105, que assim determina:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
É que se vislumbra na hipótese dos autos e, neste cenário, é de se afastar a
aplicação da multa isolada.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
11
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.518 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.002162/2008-58
12
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, afora a concomitância das multas, não se cogita em improcedência
do feito, tendo em vista que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da
legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, afora a multa isolada, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido
ser mantida a procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os
elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a multa isolada, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Fl. 506
DF CARF MF
Original